Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-83.2022.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ação constitutiva-negativa de nulidade de instrumento particular de cessão de crédito a terceiros cumulada com ação declaratória de direito de remição de dívida em igualdade de condições. Cessão de crédito. Inexistência de direito de preferência dos executados em quitar o débito nas mesmas condições do cessionário. Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000393-83.2022.8.26.0341; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Maracaí - Vara Única; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 03/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

Maracaí

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

03/12/2024

Ementa:
Ação constitutiva-negativa de nulidade de instrumento particular de cessão de crédito a terceiros cumulada com ação declaratória de direito de remição de dívida em igualdade de condições. Cessão de crédito. Inexistência de direito de preferência dos executados em quitar o débito nas mesmas condições do cessionário. Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno. Recurso

Ementa:
Ação constitutiva-negativa de nulidade de instrumento particular de cessão de crédito a terceiros cumulada com ação declaratória de direito de remição de dívida em igualdade de condições. Cessão de crédito. Inexistência de direito de preferência dos executados em quitar o débito nas mesmas condições do cessionário. Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno. Recurso improvido.
Ementa: Ação constitutiva-negativa de nulidade de instrumento particular de cessão de crédito a terceiros cumulada com ação declaratória de direito de remição de dívida em igualdade de condições. Cessão de crédito. Inexistência de direito de preferência dos executados em quitar o débito nas mesmas condições do cessionário. Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno. Recurso improvido.